Tribunal: STF
Processo: Rcl 52094
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. ART. 12, III, DA LEI Nº 8.429/92. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 6.678. MEDIDA CAUTELAR. DEFERIMENTO.



1.     Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Valderez Castelo Branco Martins em face do Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins, no processo nº 0016199-12.2019.8.27.0000 (processo originário: 5011405-34.2012.8.27.2706), que teria inobservado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ação direta de inconstitucionalidade ADI nº 6.678.



2.     Narra a reclamante ter sido condenada por atos de improbidade administrativa praticados no exercício do mandato de prefeita do Município de Araguaína/TO, nos períodos de 2001 a 2004 e de 2005 a 2008, nos termos do artigo 11, caput, inciso I, da Lei nº 8.429/92, c.c. o art. 12, inciso III, do mesmo diploma legal.



3.     Ressalta que, no âmbito da ADI nº 6.678, o Ministro Gilmar Mendes proferiu decisão liminar liminar conferindo ao inciso III, do artigo 12, da Lei nº 8.429/92, interpretação conforme à Constituição no sentido de suspender a vigência da expressão “suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos” constante do aludido dispositivo legal.



4.     Alega que, apesar de a sentença proferida no processo de origem ser de março de 2019 e o paradigma de outubro de 2021, não há empecilho para a procedência da reclamação, destacando que a decisão proferida na ADI 6.678 determina sua aplicação “inclusive em relação ao pleito eleitoral de 2022”.



5.     Requer a concessão de provimento liminar para garantir o exercício de seus direitos políticos, afastando-se a sanção política e, ainda, para suspender a tramitação do processo nº 0016199-12.2019.8.27.0000. No mérito, pede a procedência da reclamação para excluir da sentença condenatória a penalidade de suspensão dos seus direitos políticos.



6.     É o relatório. Decido.



7.     A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões, bem como a observância de enunciado de súmula vinculante. A esse respeito, mencionam-se os seguintes dispositivos previstos na Constituição Federal:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...) 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões; 



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei; 



    (...) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



8.     Em âmbito infraconstitucional também há regulamentação da matéria, com as hipóteses de cabimento da reclamação previstas no Código de Processo Civil nos seguintes preceitos:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



9.     No caso em tela, constata-se que o Poder Judiciário do Estado do Tocantins condenou a parte reclamante, entre outras sanções, à suspensão dos direitos políticos pelo período de 3 (três) anos, com base no art. 12, III, da Lei nº 8.429/92.



10.     É o que se extrai do seguinte trecho da sentença proferida no processo nº 5011405-34.2012.8.27.2706 (eDOC 8):



    Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE os pedidos ministeriais de ingresso, o que faço com esteio no art. 487, I, do Código de Processo Civil e, em consequência, CONDENO a requerida VALDEREZ CASTELO BRANCO MARTINS, pela prática de ato de improbidade administrativa capitaneado no artigo 11, caput e inciso I, da Lei nº 8.429/92, cominando-lhe as seguintes sanções do artigo 12, III do mesmo diploma legal:



    a) (...);



    b) suspensão dos direitos políticos pelo período de 3 (três) anos; (...).



11.     Lado outro, constata-se que, em 01/10/2021, no âmbito da ADI nº 6678, atualmente sob minha Relatoria, o eminente Ministro Gilmar Mendes deferiu medida cautelar para suspender a vigência da expressão “suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos”, prevista na redação (vigente à época) do inciso III, do art. 12, da Lei 8.429/1992.



12.     Extraio da referida decisão o seguinte trecho:



    (...). Especificamente em relação aos direitos políticos, os atos que importam enriquecimento ilícito podem resultar na suspensão por 8 a 10 anos; os atos, dolosos ou culposos, que ensejam prejuízo ao erário, 5 a 8 anos; enquanto os atos que ofendem princípios da Administração Pública implicam a suspensão desses direitos pelo lapso de 3 a 5 anos. O questionamento posto nesta ação direta, portanto, é se a gradação implementada pelo legislador ordinário atende ao mandamento constitucional pertinente. A alusão ao aspecto temporal da sanção de suspensão dos direitos políticos é suficiente para satisfazer os parâmetros explicitados pelo Constituinte?



    (...). Nesse contexto, é forçoso reconhecer, em exame preambular típico das tutelas provisórias, que há, nas normas impugnadas nesta ação direta, excesso do legislador e, portanto, violação ao princípio da proporcionalidade. A sensibilidade do tema, no que se refere a pauta importante da cena política nacional, não pode obscurecer o olhar atento e crítico da jurisdição constitucional, sobretudo quando em jogo o exercício de direitos fundamentais inerentes ao regime democrático. A diferenciação apenas temporal da penalidade de suspensão de direitos políticos, nesta análise preliminar , não atende ao dever de gradação preconizado pela Constituição Federal. Há na retirada desses direitos fundamentais, ainda que temporária, gravidade inerente e dissociada do lapso supressivo. Ou seja, independentemente do tempo de suspensão, a mera aplicação dessa penalidade, a depender da natureza do ato enquadrado, afigura-se excessiva ou desproporcional. Assim, o Constituinte, ao condicionar a sanção de suspensão de direitos políticos em decorrência da prática de atos de improbidade à implementação de gradação legal, exigiu não só a ponderação temporal, mas também o cotejo da gravidade da própria conduta repreendida. Em outros termos, a gradação apenas quantitativa não é suficiente, considerada a baliza constitucional, quando são inseridos no mesmo contexto sancionatório condutas qualitativamente diversas.



    (...). Observe que as duas situações objeto desta ação direta de inconstitucionalidade são sensivelmente menos graves do que os demais atos de improbidade. Tem-se condutas culposas que resultam em dano ao erário e atos que, embora dolosos, afiguram-se residuais e são tratados pelo próprio diploma de forma mais branda. A reprovabilidade dessas condutas, quando analisada à luz dos parâmetros constitucionais descortinados, não se mostra elevada a ponto de justificar a supressão dos direitos políticos. Sob o ângulo sistêmico, a desproporcionalidade das normas em tela implica inconsistência grave, cujos contornos contrariam outros postulados constitucionais relevantes, como a isonomia. Reporto-me às outras sanções que implicam a suspensão de direitos políticos, ou mesmo parte deles, como o direito de ser eleito. As penalidades de suspensão de direitos políticos objeto desta ação direta variam de 3 a 8 anos, a depender da conduta. Isso significa que esses atos de improbidade implicam a supressão temporária do direito de participação política em patamar superior, por exemplo, aos condenados pelos crimes de lesão corporal grave e gravíssima (Código Penal, artigo 129, §§ 1º e 2º).



    (...). Com efeito, a tutela do erário e da probidade administrativa não justifica, nos casos de atos de improbidade culposos e das condutas elencadas no artigo 11 da Lei 8.429/1992, a supressão dos direitos fundamentais do cidadão relativos à participação política. Portanto, em análise preliminar típica das tutelas provisórias de urgência, o cotejo das condutas em tela com a gravidade da sanção de suspensão dos direitos políticos, à luz dos critérios fornecidos pelos artigos 15 e 37 da Constituição Federal, realça a desproporcionalidade da medida legislativa.



    (...). Dessa forma, é imperioso reconhecer, em sede de cognição sumária a plausibilidade do direito alegado, no que demonstrada a incompatibilidade da aplicação da penalidade de suspensão de direitos políticos a atos culposos de improbidade administrativa que causem lesão ao erário (art. 12, inciso II, da Lei 8.429/1992), bem como a atos de improbidade que atentem contra os princípios da administração pública (art. 12, inciso III, da Lei 8.429/1992). (...).



13.     Em que pese a decisão reclamada tenha sido prolatada em data anterior à do deferimento da medida cautelar na ADI 6678, os efeitos da condenação ainda não tiveram início, tendo em vista não ter havido o trânsito em julgado da decisão condenatória, o que, aliás, é condição legal expressa para a aplicação da sanção política (art. 20, caput, da Lei nº 8.429/92).



14.     Ademais, não se pode olvidar que, com o advento da Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021, o legislador ordinário promoveu significativas alterações na Lei nº 8.429/92, dentre as quais a reformulação do conjunto de sanções derivadas da incursão no art. 11 da referida lei (que trata dos atos que atentam contra os princípios da administração), sendo suprimida a expressão “suspensão dos direitos políticos de 3 a 5 anos”.



15.     Portanto, a par de haver decisão proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, dotada de eficácia vinculante e efeitos erga omnes, suspendendo a pena política nos casos do art. 11 da Lei nº 8.429/92, o próprio Poder Legislativo retirou tal sanção do ordenamento jurídico naquelas situações (atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração), o que reforça a plausibilidade jurídica da tese invocada na inicial.



16.     Por outro lado, vislumbro também o perigo na demora, ante a perspectiva de que, com o trânsito em julgado da decisão condenatória, a sanção de suspensão dos direitos políticos seja implementada em desfavor da reclamante, havendo risco de irreversibilidade, ante o calendário eleitoral do corrente ano.



17.     Ante o exposto, e sem prejuízo de exame mais detido por ocasião do julgamento de mérito, defiro a medida cautelar para suspender os efeitos das decisão exarada no processo nº 5011405-34.2012.8.27.2706, na parte em que condenou a reclamante à sanção de suspensão dos direitos políticos, até julgamento final desta reclamação.



18.     Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia ao Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins. 



19.     Requisitem-se informações à autoridade judicial reclamada (art. 989, I, do CPC).



20.     Cite-se o Ministério Público do Estado do Tocantins para, querendo, contestar a presente reclamação no prazo de 30 (trinta) dias (art. 989, III, c/c art. 180, ambos do CPC).



21.     Após, abra-se vista ao Ministério Público Federal.



Publique-se.



Brasília, 23 de março de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator